Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 2o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REJEITADA. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO ENCARCERADO. MENOR DE IDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO.
I – A restrição à visita de menores de 18 (dezoito) anos de idade, prevista no artigo 2o da Portaria no 8/2016-VEP, não constituiu ofensa à Lei Federal ou aos princípios constitucionais da Reserva Legal, Separação de Poderes e da Competência Concorrente dos órgãos legislativos da União e dos Estados Federativos, tendo em vista que o direito do egresso receber visitas de seus familiares e amigos pode sofrer limitações, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP. Preliminar rejeitada.
II - O direito de o preso receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da Lei de LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
III - Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de visita de menor que conta com apenas 12 (doze) anos de idade, irmã do preso, considerando os princípios constitucionais e legais que dispensam proteção integral à criança e adolescente.
IV – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.